Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Vistos etc Em razão do teor constante da decisão que proferi, apreciando incidente de exceção de suspeição, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0001092-20, determino a redistribuição do presente habeas corpus, procedendo-se à devida e oportuna compensação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT. Cumpra-se e intimem-se.